Tribunal: TJES
Processo: 5001278-07.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001278-07.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIGIANY MILANEZI BATISTA e outros
RECORRIDO: WELINTON DE OLIVEIRA PEREIRA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA DO ACIDENTE QUE CORROBORA A PROVA ORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001278-07.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIGIANY MILANEZI BATISTA, GERALDO BRAZ BATISTA DE MELO
RECORRIDO: WELINTON DE OLIVEIRA PEREIRA

VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
– RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA DO ACIDENTE QUE CORROBORA A PROVA ORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (1). TESE AUTORAL
. NA ORIGEM, TRATAM-SE OS PRESENTES AUTOS DE AÇÃO INDENIZATÓRIA PROMOVIDA EM RAZÃO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO. ALEGOU-SE PELO REQUERENTE QUE, INADVERTIDAMENTE, A CONDUTORA DO VEÍCULO, SRA. LIGIANY MILANEZI BATISTA, QUE SE ENCONTRAVA NA FAIXA DA ESQUERDA, REALIZOU MANOBRA ILEGAL FIM DE ADENTRAR O BAIRRO (O QUE DEMANDAVA UMA CONVERSÃO À DIREITA).
(2) ANTÍTESE
. A REQUERIDA APRESENTOU DEFESA NA FORMA DE CONTESTAÇÃO. DEFENDEU-SE ESTAR NA FAIXA DA DIREITA NO MOMENTO DA CONVERSÃO. ALEGOU-SE QUE O ACIDENTE OCORREU, TÃO SOMENTE, EM RAZÃO DE O REQUERENTE HAVER FEITO UMA ULTRAPASSAGEM PELA DIREITA.
(3) SENTENÇA DE PISO
“(...)

Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os Réus, solidariamente, ao pagamento de R$2.184,26 (dois mil, cento e oitenta e quatro reais e vinte e seis centavos) pelos danos emergentes causados ao Autor e de R$2.157,36 (dois mil, cento e cinquenta e sete reais e trinta e seis centavos) pelos lucros cessantes ocasionados. Os danos emergentes deverão ser atualizados monetariamente e acrescidos de juros desde a data do evento danoso. Já a correção monetária da indenização por lucros cessantes deve incidir desde o efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ), enquanto que os juros de mora devem incidir desde a data do evento danoso. Condeno-os, também em caráter solidário, ao pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente a partir deste arbitramento e acrescida de juros legais retroativos à data do acidente”.

(4) RECURSO INOMINADO APRESENTADO POR LIGIANY MILANEZI BATISTA E GERALDO BRAZ BATISTA DE MELO
. RECORRE-SE COM VISTAS A SE REFORMAR O ÉDITO SENTENCIAL, JULGANDO-SE IMPROCEDENTES OS PLEITOS AUTORAIS. A MATÉRIA DO RECURSO, BASICAMENTE, RATIFICOU O QUE HAVIA SIDO ESGRIMADO EM SEDE DE CONTESTAÇÃO.
(5) CONTRARRAZÕES.
PUGNOU-SE, EM SÍNTESE, PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.
(6) GRATUIDADE PLEITEADA PELA RECORRENTE.
A JURISPRUDÊNCIA DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É FIRME EM ORIENTAR QUE A SIMPLES DECLARAÇÃO DE POBREZA POSSUI PRESUNÇÃO LEGAL
JURIS TANTUM
, DE FORMA QUE BASTA O SIMPLES REQUERIMENTO PARA A CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, SEM, POR ÓBVIO E CONTUDO, QUE SE IMPEÇA O INDEFERIMENTO DO PLEITO, MORMENTE QUANDO O MAGISTRADO SE CONVENCER, COM BASE NOS ELEMENTOS DOS AUTOS, DE QUE NÃO SE TRATA DE HIPÓTESE DE MISERABILIDADE JURÍDICA (AGINT NO ARESP N. 1.716.192/SC, RELATOR MINISTRO RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, JULGADO EM 30/11/2020, DJE 18/12/2020). NO CASO DOS AUTOS, NOTA-SE QUE INEXISTEM ELEMENTOS A EVIDENCIAR A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE. DEFIRO.
(7) MÉRITO RECURSAL.
COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA PROCESSAMENTO REGULAR DO FEITO, CONFORME PRESCRITO PELO ENUNCIADO 58, DO FONAJE:
as causas cíveis enumeradas no art. 275 II, do CPC admitem condenação superior a 40 salários mínimos e sua respectiva execução, no próprio Juizado
. POIS BEM. COM EVIDÊNCIA, O BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO GOZA DE PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
DE VERDADE DOS ATOS JURÍDICOS EM GERAL, PORTANTO, NA HIPÓTESE DE AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA EM SENTIDO CONTRÁRIO, DEVEM PREVALECER COMO VERDADEIRAS AS INFORMAÇÕES NELE CONTIDAS. NESSE SENTIDO:
APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA. CULPA NÃO COMPROVADA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DECLARAÇÕES UNILATERAIS. RECURSO PROVIDO.
1. - Exceto quando se limita a registrar as versões dos condutores envolvidos, o boletim de ocorrência de trânsito, por emanar de órgão público, goza de presunção juris tantun de veracidade, de modo que as conclusões nele inseridas devem prevalecer, salvo se o interessado lograr produzir prova idônea em sentido contrário.
2. - Considerando que a única prova produzida nos autos, no que diz respeito ao acidente, é o boletim de ocorrência elaborado unilateralmente, que possuí simples descrição dos fatos feito pelo motorista da parte autora por ocasião do seu comparecimento na delegacia, e que no curso do processo a empresa autora não produziu nenhuma outra prova, não foi possível concluir que tal acidente ocorreu por culpa da empresa ré. 3. - Não tendo a empresa autora logrado êxito em comprovar os fatos constitutivos de direito que alegou, a improcedência do pedido dela é medida que se impõe. 4. - Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM

os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. (TJES, Apelação, 0000368-16.2014.8.08.0003, Terceira Câmara Cível, Relator: Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, Substituto: Victor Queiroz Schneider, 06/08/2019). Grifei.
COLHE-SE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA O SEGUINTE RELATO PRESTADO PELO REQUERENTE AO POLICIAL:
“(...) estava trafegando (...) atrás do referido veículo”
. SEM MAIORES ELUCUBRAÇÕES, SE A PARTE AUTORA SE ENCONTRAVA TRAFEGANDO ATRÁS DO VEÍCULO DA PARTE REQUERIDA, DENOTA-SE QUE A DINÂMICA DO ACIDENTE RELATADA EM SEDE DEFENSIVA POSSUI LEGITIMIDADE. DESTACO, AINDA, QUE HÁ RELATO NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE PESSOA QUE PRESENCIOU O OCORRIDO, SR. CRISTIANO MENDES SOARES, NO SENTIDO DE QUE
“(...) estava trafegando atrás dos veículos envolvidos, (...) o condutor da motocicleta ultrapassando o veículo GOL pela direita e vindo a colidir na lateral”.
LOGO, NÃO ME PARECE VEROSSÍMIL QUE O REQUERENTE NÃO TENHA INFORMADO AO POLICIAL, NO MOMENTO APÓS O ACIDENTE, QUE O VEÍCULO QUE LHE CAUSOU O ACIDENTE ESTAVA NA FAIXA DA ESQUERDA (ONDE NÃO PODERIA SER FEITA A CONVERSÃO À DIREITA). ADEMAIS, TODA A INFORMAÇÃO PRESTADA DIANTE DA AUTORIDADE POLICIAL DIVERGE DA DINÂMICA DEFENDIDA EM SEDE PROCESSUAL. E AQUI NÃO SE OLVIDA QUE HOUVE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL EM SEDE AUDIÊNCIA, E QUE, NO REFERIDO ATO, O SR. DIOGO, EMPREGADO DO REQUERENTE, RELATOU A DINÂMICA DO ACIDENTE ARGUIDA NA INICIAL. ENTENDO, CONTUDO, E AINDA QUE NÃO RETIRE A LEGITIMIDADE DE TESTEMUNHA DO SR. DIOGO, QUE CABIA AO REQUERENTE, MINIMAMENTE, DEMONSTRAR QUE O SR. DIOGO SE ENCONTRAVA ATRÁS DO VEÍCULO DO REQUERENTE NO MOMENTO DO ACIDENTE. ESSE ÔNUS, NA FORMA DO ART. 373, I, LHE INCUMBIA, DIFERENTEMENTE DO QUE SE SUSTENTA EM CONTRARRAZÕES. IGUALMENTE, TAMBÉM ENTENDO QUE A OITIVA DO SR. CRISTIANO MENDES SOARES, INDIVÍDUO QUE RELATOU DINÂMICA DO ACIDENTE COMPATÍVEL COM A NARRATIVA DA DEFESA, DEVERIA TER SIDO REQUERIDA A PEDIDO DO AUTOR, POSTO QUE DESCONSTITUIR O QUE FOI RELATADO NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA ERA DE SEU INTERESSE. ASSIM SENDO, ENTENDO QUE O REQUERENTE DEIXOU DE APRESENTAR PROVA ROBUSTA COM VISTAS A COMPROVAR O SEU DIREITO E IMPUGNAR AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA, QUE GOZAM DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. IMPROCEDE O PLEITO, PORTANTO, DEVENDO O RECURSO SER PROVIDO.
(8) RECURSO DA PARTE RECORRENTE PROVIDO. SENTENÇA ALTERADA A FIM DE JULGAR IMPROCEDENTES OS PLEITOS AUTORAIS. (9)
EM RAZÃO DO ART. 55, DA LEI 9.099/95, E ANTE O PROVIMENTO DO RECURSO, DEIXO DE FIXAR HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA ESFERA RECURSAL.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)